Tribunal: TJMT
Processo: 1043803-30.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043803-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 208.420.151-91 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043803-30.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Antonio Benedito dos Santos

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. TOI DEMONSTRANDO IRREGULARIDADE. CÚPULA FURADA. TROCA DO HIDRÔMETRO DEVIDA. COBRANÇA PELA TROCA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recusais, sustenta que a sentença recorrida “e foi cobrada indevidamente de forma ilegal, abusiva e arbitrária, se fazendo necessário a interposição da presente demanda para solucionar a singela questão.” Afirma que não concorda com o TOI lavrado em 21/03/2023, e que seu hidrômetro estava instalado em frente da residência tendo sido “trocado por iniciativa da Recorrida, sem nenhum comunicado prévio ou pedido de consentimento da parte Recorrente, sendo instalado um novo aparelho nos fundos da residência” em 21/06/2023, passou a ter prejuízo com aumento do consumo e cobrança do novo hidrômetro. Pugnando pela procedência da ação.

2. Em sua defesa, a reclamada junta TOI que foi realizado após denúncia de irregularidade, em 21/03/2023 com o seguinte parecer
“imóvel habitado sem atendimento ligação com cavalete externo lacrado com lacre verde leitura 917 conforme vistoria realizada foi identificado que o HD estava com a
cúpula furada
foi feito a retirada da irregularidade com troca pelo HD Y23AA0060517 leitura 00000. Notificado por hidrômetro violado, termo deixado no imóvel. Ligação permanece ativa lacrada com lacre cordoalha azul e na posição correta”
anexando fotos e laudo os quais corroboram com a defesa.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, em que pese a Recorrente alegar a existência de anomalia no sistema de medição instalado no local, afirmando que sequer houve alteração na leitura após troca do hidrômetro, e que este encontra-se reinstalado aos fundos da residência, sem sua autorização ou conhecimento, acarretando prejuízos à vigilância do referido, verifico que deixou de juntar qualquer prova nesse sentido, uma vez que não anexou sequer fotos, ademais, constato que após a troca do hidrômetro a leitura saltou de 28m3 para 45m3, e não há juntada de impugnação pelo reclamante após apresentação da defesa.

5. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Compulsando os autos e as provas produzidas, em que pese o promovente tenha alegado que nunca danificou o hidrômetro instalado em seu imóvel
, não impugnou especificamente o fato de que o aparelho estava com a cúpula furada, nem mesmo comprovou estar discutindo extrajudicialmente a multa aplicada pela irregularidade encontrada.
Aliás, após a contestação, o promovente sequer apresentou impugnação à contestação. O promovente se limitou a fazer alegações na inicial, não demonstrando, ainda, que a instalação do hidrômetro em outro local o impediu de exercer a sua vigilância e acompanhar a leitura do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Desse modo, considerando que
o titular do hidrômetro e usuário do serviço público é responsável pela guarda e conservação do equipamento registrador, em caso de avaria, este deve arcar com o custo de troca do equipamento, sendo cabível a cobrança de valores em razão da substituição de hidrômetro.
Portanto, feitas as considerações necessárias, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida, que ocorreu de forma lícita pela concessionária e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.”.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil. Proponho, ainda, a revogação da liminar concedida nos autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024